Tribunal: CARF
Processo: 10480.721886/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721886/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA ADAIVAN FERREIRA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721886/2010-15
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721886/2010-15

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 26/30, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, com
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 3.598,75, por ter sido apurada
Omissão de Rendimentos no montante de R$ 50.791,75 e compensação indevida de
imposto complementar.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 26/07/2010 (fls. 31) e apresentou
a impugnação em 16/08/2010 (fls. 02/03), alegando que quanto à omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, o valor foi
lançado em sua declaração primitiva e posteriormente retificado, pelo fato de a
contribuinte ser portadora de moléstia grave, conforme declaração e laudos em anexo.
No que diz respeito à compensação indevida, alega que ocorreu erro no preenchimento
da declaração, sendo que o valor informado se refere ao saldo do imposto à pagar
apurado em sua declaração primitiva, o qual foi pago em quota única.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por pessoa
portadora das doenças indicadas pela legislação tributária, conforme reconhecido por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
b)
a autuação fora baseada na DAA retificadora apresentada pela
contribuinte;
c)
quando do preenchimento da DAA original, a contribuinte ofereceu os
rendimentos a tributação e pagou os DARF gerados;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721886/2010-15

sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721886/2010-15

aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

A DRJ manteve a autuação pela ausência de laudo oficial comprovando a
moléstia grave, já que a declaração emitida por médico perito vinculado ao INSS, informa que
ela é portadora da doença de CID K 76 (hepatopatia grave), a qual se enquadra naquelas doenças
arroladas no art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713/88, em 13/01/2011 e não indica a data em que
teve início a moléstia grave.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte apresenta exames anteriores ao
laudo oficial emitido em 13/01/2011. Contudo, como o fígado é um órgão com alto poder
regenerativo, considero que a contribuinte é portadora da moléstia grave apenas da data indicada
no laudo oficial, sendo que ser rendimentos no exercício de 2008 não estão abrangidos pela
isenção legal.
Como relatado, a autuação baseou-se da DAA retificadora apresentada pela
contribuinte em 15/04/2010 e, conforme jurisprudência deste CARF, a declaração retificadora
entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a DAA retificada para todos os efeitos,
como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Assim, caso haja pagamento do tributo quando da apresentação da DAA
retificada, conforme documentos apresentados às e-fls. 87, solicito que a unidade de origem
diligencie para a alocação e abatimento dos valores do montante do crédito tributário devido.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721886/2010-15

Thiago Duca Amoni- Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original